Tribunal: TJSP
Processo: 1010934-87.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Afonso Bráz
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-26
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. Crédito pessoal e cartão de crédito. JUROS. Instituições financeiras que não estão sujeitas à limitação de juros remuneratórios. Admitida a redução dos juros contratados desde que constatada a abusividade na cobrança. Abusividade não verificada, no caso. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.